Tribunal: TJMT
Processo: 1048123-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048123-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALICE BATISTA DA SILVA - CPF: 038.968.741-36 (AGRAVANTE), RAFAEL COELHO SPONTAO - CPF: 050.534.031-39 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), K. D. S. C. - CPF: 114.141.441-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise da tutela de urgência requerida em ação de modificação de guarda. A decisão agravada condicionou a análise da tutela à realização de estudo psicossocial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a decisão que condiciona a apreciação de pedido de tutela de urgência para modificação de guarda à realização prévia de estudo psicossocial, mesmo diante da alegação de risco à menor.

III. Razões de decidir

A decisão agravada encontra respaldo no princípio do melhor interesse da criança, previsto na CF/1988, art. 227, e no ECA, arts. 4o a 6o, e visa garantir avaliação técnica do ambiente familiar.

A prudência judicial em aguardar o estudo psicossocial revela-se necessária para subsidiar decisão segura sobre a guarda, especialmente diante da ausência de provas de risco atual e concreto à menor. A formalização da guarda, embora relevante, não pode prescindir da instrução técnica adequada, sob pena de comprometer a proteção integral da criança. O parecer do Ministério Público corrobora a necessidade de instrução prévia, eliminando a urgência do provimento liminar pretendido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A análise de pedido de guarda provisória pode ser legitimamente condicionada à prévia realização de estudo psicossocial. O princípio do melhor interesse da criança autoriza o juízo a postergar a tutela de urgência, quando ausentes elementos técnicos suficientes para a sua concessão imediata”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4o, 5o e 6o; CC, artes. 1,583 e 1,584; PCC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Alice Batista da Silva
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Canarana, que nos autos da ação de modificação de guarda que move contra
Rafael Coelho Spontão
, postergou a analise do pedido de guarda provisória, eis que reputou necessária a realização prévia de estudo psicossocial com os envolvidos, sem se olvidar da manifestação da Ministério Público e da própria audiência de conciliação, a fim de atender o que dispõe o artigo 1.585 do Código Civil.

Inconformada, a parte agravante, alega, em síntese, que ajuizou ação de modificação de guarda em face do genitor, pleiteando a concessão de tutela de urgência para fixação da guarda provisória da menor Karol da Silva Coelho em seu favor, sob o fundamento de que a manutenção da guarda com o genitor expõe a criança a risco à sua integridade física e emocional.

Sustenta que, embora tenha anteriormente concordado com a guarda paterna em acordo judicial, tal manifestação ocorreu em contexto de vulnerabilidade, sem assistência jurídica e sob pressão, sendo que, atualmente, suas condições pessoais e estruturais foram substancialmente modificadas, possuindo residência adequada, estabilidade financeira e aptidão para exercer a guarda da filha.

Afirma, ainda, a superveniência de fatos graves, consistentes em ameaças de morte proferidas pela atual companheira do agravado, bem como demonstrações explícitas de rejeição e despreparo para o cuidado da criança, circunstâncias que evidenciariam ambiente familiar instável e potencialmente violento, incompatível com o princípio do melhor interesse da criança.

Argumenta que a decisão agravada, ao postergar a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à realização de estudo psicossocial e demais atos processuais, incorreu em negativa de prestação jurisdicional célere, haja vista a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Defende, por conseguinte, a necessidade de imediata concessão da tutela provisória, inclusive em sede recursal, para que seja fixada a guarda provisória em seu favor, até o julgamento final da demanda, em observância ao princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 339265371).

Comunicação entre instâncias. (id. 340668878).

Sem contraminuta.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Dra. Elismara Sigles Vodonós Portela, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 354076879).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alice Batista da Silva, alega, em suma, que é genitora da menor Karol da Silva Coelho e que, embora a guarda da criança tenha sido anteriormente atribuída ao genitor, em razão de acordo firmado em momento de vulnerabilidade e sem assistência jurídica, houve significativa alteração em sua realidade fática, passando a dispor de condições materiais, emocionais e estruturais adequadas ao exercício da guarda.

Sustenta, ademais, a superveniência de fatos graves, notadamente ameaças de morte proferidas pela atual companheira do requerido, bem como o manifesto desinteresse desta em permanecer responsável pela criança, circunstâncias que evidenciam risco concreto à integridade física e psíquica da menor, em afronta ao princípio do melhor interesse da criança.

Diante desse cenário, postula a modificação da guarda, com a concessão de tutela provisória de urgência para fixação da guarda provisória em seu favor, até ulterior deliberação judicial.

O douto magistrado
a quo
, postergou a análise do pedido de guarda provisória, eis que reputou necessária a realização prévia de estudo psicossocial com os envolvidos, sem se olvidar da manifestação da Ministério Público e da própria audiência de conciliação, a fim de atender o que dispõe o artigo 1.585 do Código Civil.

Inconformada, a parte agravante, alega, em síntese, que ajuizou ação de modificação de guarda em face do genitor, pleiteando a concessão de tutela de urgência para fixação da guarda provisória da menor Karol da Silva Coelho em seu favor, sob o fundamento de que a manutenção da guarda com o genitor expõe a criança a risco à sua integridade física e emocional.

Sustenta que, embora tenha anteriormente concordado com a guarda paterna em acordo judicial, tal manifestação ocorreu em contexto de vulnerabilidade, sem assistência jurídica e sob pressão, sendo que, atualmente, suas condições pessoais e estruturais foram substancialmente modificadas, possuindo residência adequada, estabilidade financeira e aptidão para exercer a guarda da filha.

Afirma, ainda, a superveniência de fatos graves, consistentes em ameaças de morte proferidas pela atual companheira do agravado, bem como demonstrações explícitas de rejeição e despreparo para o cuidado da criança, circunstâncias que evidenciariam ambiente familiar instável e potencialmente violento, incompatível com o princípio do melhor interesse da criança.

Argumenta que a decisão agravada, ao postergar a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à realização de estudo psicossocial e demais atos processuais, incorreu em negativa de prestação jurisdicional célere, haja vista a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Defende, por conseguinte, a necessidade de imediata concessão da tutela provisória, inclusive em sede recursal, para que seja fixada a guarda provisória em seu favor, até o julgamento final da demanda, em observância ao princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia central dos autos reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, a fim de modificar provisoriamente o lar de referência do menor para o domicílio da genitora, em detrimento do acordo judicial anteriormente homologado.

A irresignação, entretanto, não merece guarida.

Isto porque, entendo que o d. magistrado
a quo
agiu com prudência e cautela ao condicionar a análise da tutela de urgência à realização de estudo psicossocial. Com efeito, a decisão encontra respaldo no ordenamento jurídico, em especial no princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que permeia todas as decisões relativas à guarda e convivência familiar, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal, dos artigos 4o, 5o e 6o do Estatuto da Criança e do Adolescente e dos artigos 1.583

e 1.584 do Código Civil.

O artigo 227 da Carta Magna estatui, de forma incisiva:
“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocar-los a salva de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

A prudência judicial na avaliação interdisciplinar prévia, mediante realização de estudo psicossocial, visa justamente aferir o ambiente mais adequado à proteção integral da menor, sob a ótica técnica e multidisciplinar, evitando decisões precipitadas que possam comprometer seu bem-estar físico, emocional e psicológico.

Cumpre salientar que o estudo psicossocial já foi efetivamente requisitado e juntado aos autos originários, de modo que a análise da medida de urgência encontra-se em fase de amadurecimento processual, sob a ótica do julgamento natural da causa, o qual possui melhores condições para a apreciação concreta e aprofundada dos elementos de prova, inclusive com a eventual oitiva das partes e atuação do Ministério Público.

Destaca-se que a concessão da guarda provisória exige a verificação das condições subjetivas dos genitores, de modo que a análise precipitada e desprovida de elementos técnicos pode acarretar risco maior à criança, motivo pelo qual é legítimo a determinação de estudo psicossocial prévio.

Além disso, não se pode esquecer que o juízo a quo, ao postergar a apreciação da tutela, não indeferiu o pedido liminar, tampouco demonstrou resistência à sua eventual concessão, mas apenas condicionou a análise ao esclarecimento técnico interdisciplinar, o que revela atitude zelosa, voltada à estrita observância do interesse superior da criança e ao respeito ao devido processo legal.

Neste contexto, não se vislumbra ilegalidade, teratologia, ou abuso de poder na decisão agravada que justifica a sua reforma, sob pena de indevida supressão da instância e violação ao princípio do juiz natural.

Ainda, nesse sentido, é o parecer do Ministério Público:

“A questão central do presente agravo de instrumento reside na avaliação da correção da decisão de primeiro grau que postergou a análise da tutela de urgência para modificação de guarda, optando por aguardar a realização de estudo psicossocial, mesmo diante de alegações de risco e ameaças no ambiente familiar paterno. A definição ou modificação da guarda e da base de residência da menor K. D. S. C. deve ser observada estritamente pelo princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, conforme preconizado no Artigo 227 da Constituição Federal e no Artigo 6o do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90). Este princípio impõe que a decisão judicial priorize o bem-estar psicológico, físico, social e educacional da menor, sobrepondo-se aos interesses particulares ou conflitos dos genitores. No caso em exame, o genitor ajuizou a ação no 1000084- 04.2023.8.11.0096, em março de 2023, pleiteando a guarda unilateral da menor, sob a alegação de supostos maus-tratos praticados pela genitora, circunstância que teria sido evidenciada após a retirada da infante do Conselho Tutelar. À época, em sede de tutela liminar, foi deferido o pedido em favor do pai, situação posteriormente consolidada por meio de acordo celebrado entre as partes, no qual restou mantido o referido regime de guarda. Posteriormente, em agosto de 2024, a genitora ajuizou ação de guarda compartilhada cumulada com incidente de alienação parental, autuada sob o no 1002116- 70.2024.8.11.0023. No curso dessa demanda, as partes novamente entabularam acordo, o qual.

foi homologado judicialmente em 07/05/2025, permanecendo a guarda da menor em favor do genitor. Sobrevieram, entretanto, novos fatos, que levaram a genitora a ajuizar nova ação com pedido de modificação de guarda, cumulada com requerimento de tutela provisória de urgência. Ao se deparar com o referido pleito de alteração do regime de guarda, o juízo de primeiro grau adotou postura de prudência, determinando a realização de estudo psicossocial previamente à apreciação do pedido de modificação, ainda que em caráter provisório. Tal providência encontra respaldo no artigo 1.585 do Código Civil, segundo o qual a decisão acerca da guarda, inclusive em sede provisória, deve ser proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes, ressalvadas as hipóteses excepcionais em que a proteção aos interesses da criança ou do adolescente justifique a concessão de medida liminar sem a prévia instauração do contraditório. A modificação de guarda é medida de caráter excepcional. A jurisprudência pátria é pacífica ao entender que alterações sucessivas de lar de referência são extremamente prejudiciais à criança, gerando instabilidade emocional e quebra de vínculos afetivos e sociais. Por essa razão, a inversão de uma guarda já consolidada exige a demonstração inequívoca de motivo grave, que coloque em risco o bem-estar do menor:... Ademais, a agravante fundamenta seu pedido em áudios que contêm ameaças e demonstram o descontentamento da madrasta com a responsabilidade de cuidar da criança. Embora o conteúdo seja, de fato, preocupante e mereça investigação aprofundada, não se pode desconsiderar que tais provas surgem em um contexto de alta beligerância entre as partes. A decisão de modificar a guarda de uma criança de tenra idade não pode ser tomada de forma precipitada, com base em elementos unilaterais que ainda não passaram pelo crivo do contraditório e por uma análise técnica especializada...

Ademais, o presente caso é marcado por notória beligerância parental, com acusações recíprocas graves. O juízo de primeiro grau, ao analisar o contexto de forte disputa, agiu com extrema cautela ao determinar a produção de prova técnica para subsidiar sua decisão, evitando uma alteração potencialmente traumática na rotina da criança baseada em alegações ainda não confirmadas. Diante do cenário de conflito e da necessidade de estabilidade da menor, e considerando que o Juízo de origem já adotou as medidas investigativas pertinentes para a comprovação das alegações de fundo, a manutenção da decisão que postergou a análise do pedido liminar respeita a cautela processual e o princípio da estabilidade, sendo a medida que melhor atende, neste momento, ao superior interesse da criança.”
(id. 354076879).

Assim, ao menos neste momento processual, até que haja melhor elucidação da questão na origem, através de ampla dilação probatória, deve ser resguardado o direito da menor, evitando maiores prejuízos.

A medida, além disso, está em consonância com os princípios da intervenção mínima, da proporcionalidade e da proteção integral da criança e do adolescente, exigindo-se do Judiciário uma atuação pautada em extrema cautela e fundada na supremacia do interesse infantojuvenil.

Em adição, a prudência e a cautela judicial recomendam a preservação do status
a quo
até que se conclua a instrução devida processual.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026